Tribunal: TJMT
Processo: 0002217-83.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002217-83.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELIER SOARES PINA - CPF: 015.781.821-74 (APELANTE), RAQUEL BERNARDES PRESTES - CPF: 537.202.611-15 (ADVOGADO), ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - CPF: 027.523.069-46 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (APELANTE), ALBARI FONSECA - CPF: 546.535.179-91 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA (VÍTIMA), JUCEMAR MAKXIMOVITZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO – DESACATO – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DEFENSIVOS
– 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO, QUANTO A UM DOS FURTOS
–
VIABILIDADE
–

PERÍCIA INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE A PROVA TESTEMUNHAL ISOLADAMENTE SUPRI-LA
–
2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DO SEGUNDO FATO, PELO PRIMEIRO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE FURTO DE USO NA HIPÓTESE –
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PELO SEGUNDO APELANTE
– IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ENTRE OS INFRATORES –
4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO, PELO PRIMEIRO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
5. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 16,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, PARA O TIPO PREVISTO PELO ART. 14,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA
– MEDIDA NECESSÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU –
6. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA
– PROVIMENTO – OFENSA À SUMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese.

2. Não há o que se falar em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque os réus mantiveram em seu poder a
res furtiva
por tempo considerável; promoveram a sua depreciação ao colidi-lo com uma vala; e não o devolveram imediatamente, cabendo à vítima e aos policiais encontrarem o carro abandonado horas depois, significativamente avariado.

3. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

4. Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.

5. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16,
caput,
para o tipificado no art. 14,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio legis in mellius
.

6. A ofensa, pelo juízo sentenciante, da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de
bis in idem
no cômputo das circunstâncias qualificadoras como causas de aumento de pena, ensejam o redimensionamento das sanções dos réus com vistas à sua adequação à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

APELANTES: ADELIER SOARES PINA

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ADELIER SOARES PINA
e
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n. 0002217-83.2018.8.11.0040, na qual
ADELIER
foi condenado nas sanções previstas pelo
art. 155, § 4º, I e IV, por duas vezes, e art. 331, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país à época dos fatos; e
PEDRO HENRIQUE
, condenado nas sanções previstas pelo art.
155, § 4º, I e IV, por duas vezes, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 do maior salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 125119165 – Págs. 41-52, o réu
ADELIER
postula a
exclusão da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, quanto a um dos furtos, por ausência de comprovação idônea nos autos nesse sentido.

Por outro lado, quanto ao furto do veículo Gol, requer o reconhecimento de que tal condenação restaria
prejudicada
em razão da inexistência de queixa da vítima.
Subsidiariamente
, nesse caso, requer o reconhecimento da
atipicidade delitiva
, em razão do cometimento de mero
furto de uso
, dada a ausência de
animus furandi
por parte do agente.

Adicionalmente,
ADELIER
requer sua
absolvição
quanto ao crime de desacato, argumentando, para tanto, a ausência de dolo em sua conduta. Por fim, pleiteia a
readequação da pena
que lhe foi cominada pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de
bis in idem
na consideração de seus maus antecedentes, tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica.

Por sua vez, o réu
PEDRO HENRIQUE
vindica, em razões recursais de ID 131834674, o reconhecimento de
participação de menor importância
nos delitos de furto, a ensejar, consequentemente, a diminuição de sua pena.

Almeja, ademais, a
exclusão da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, quanto a um dos furtos, por ausência de comprovação idônea nos autos nesse sentido.

Por derradeiro, pleiteia a
desclassificação
da conduta descrita no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 para a conduta prevista no art. 14,
caput
, do mesmo diploma, por força das alterações promovidas pelo Decreto-lei n. 9.847/19, ao que acrescenta o pleito pela
readequação de sua pena
, sob o argumento de violação às súmulas n. 444 e 443 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de emprego de fração inadequada ao cômputo da circunstância atenuante referente à confissão.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 135030184, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo interposto pelo réu
ADELIER
, bem como o
parcial provimento
do recurso interposto por
PEDRO HENRIQUE
, apenas quanto à desclassificação do crime previsto pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, para o delito previsto pelo art. 14 do mesmo diploma.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 137699664, manifesta-se pelo conhecimento e

parcial provimento
dos recursos, apenas, quanto a
ambos
, no tocante ao
afastamento da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, exclusivamente quanto ao primeiro furto; quanto ao réu
ADELIER
, ao
necessário reajuste da pena
, por violação à súmula n. 444 do STJ; e, quanto ao réu
PEDRO HENRIQUE
, à
desclassificação
do crime previsto pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, para o delito previsto pelo art. 14 do mesmo diploma, bem como ao
reajuste da pena
, a partir do reconhecimento de ofensa às súmulas n. 444 e 443 do STJ.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público denunciou
JOCEMAR MARKXIMOVITZ, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
ADELIER SOARES PINA
como incursos, os três,
nas penas do
art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, bem como do art. 14,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/03
, imputando ainda, exclusivamente ao réu
ADELIER,
o cometimento do delito tipificado pelo
art. 331 do Código Penal
,
pelos seguintes fatos:

[FATO 01]
Na data de 21 de janeiro de 2018, em horário incerto, em uma propriedade rural localizada na Rodovia MT 338, KM 198, Fazenda IF, na cidade de Sorriso/MT,
JOCEMAR MARKXIMOVITZ, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e
ADELIER SOARES PINA
, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraíram, para si ou para outrem, 02 (dois) pneus de trator, 01 (um) compressor de ar e 530 (quinhentas e trinta) sacas de sementes de milho diversos, em prejuízo da vítima
Albari Fonseca
.

[FATO 02]
No mesmo dia, às 20:30, em uma propriedade rural denominada Fazenda Santa Cândida, situada na Linha Morocó, os três denunciados, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento), subtraíram, para si ou para outrem, 01 (um) veículo VW Gol, de cor branca e placa DLU 2497, em prejuízo da vítima
Daniel Rodrigues Missel
.

[FATO 03]
Nessas circunstâncias de data e horário, os três denunciados transportavam arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 09 (nove) munições calibre .38, intactas, e 01 (um) revólver calibre .38, da marca TAURUS.

[FATO 04]
De igual forma, os três denunciados transportavam arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (um) revólver calibre .357, de marca MAGNUM.

[FATO 05]
Na data do dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 20:00, o réu
ADELIER
desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

[FATO 06]
Nas mesmas circunstâncias narradas, os três denunciados, conscientes e dolosamente, associaram-se, em quadrilha ou bando, para o fim de cometerem crimes.

Da análise da exordial acusatória, vislumbra-se que, conforme exposto pelo
Parquet
, no dia 21 de janeiro de 2018, os três réus adentraram as dependências de uma propriedade rural pertencente à vítima
Albari Fonseca
, onde arrombaram as portas do barracão e carregaram os caminhões pertencentes a
ADELIER
e
JOCEMAR
com os produtos furtados.

Entretanto, algumas pessoas da região notaram a movimentação estranha e acompanharam os increpados, fazendo com que eles abandonassem os caminhões na mata e com que os populares, por sua vez, acionassem a polícia civil.

Enquanto os policiais deslocavam-se para buscar pelos suspeitos, os três, ainda escondidos na mata, visualizaram outra propriedade rural, a qual invadiram novamente por meio de arrombamento. Adentraram assim a residência da vítima
Daniel Rodrigues Missel
e furtaram a chave de seu veículo, na posse do qual empreenderam fuga.

Entretanto, os réus acabaram por colidir com o veículo em uma vala, razão pela qual o abandonaram e seguiram a pé até a rodovia, onde foram avistados pedindo carona.

A polícia civil recebeu informações acerca da possível localização dos réus e, quando os encontrou, eles já estavam rendidos pelos populares. Em abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram na posse dos réus as mencionadas armas de fogo e munições. As vítimas confirmaram os furtos e reconheceram os objetos apreendidos como sendo seus pertences.

Posteriormente, o réu
ADELIER
desacatou um dos policiais presentes.

Diante desses fatos, foi ofertada a denúncia nos termos já relatados, e, ao término da regular instrução processual, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido o réu
JOCEMAR
absolvido
de todas as acusações; o réu
ADELIER

condenado
nas sanções previstas pelo
art. 155, § 4º, I e IV, por duas vezes, e art. 331, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
; e
PEDRO HENRIQUE

condenado
nas sanções previstas pelo art.
155, § 4º, I e IV, por duas vezes, e art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, contexto em que agora os apelantes insurgem-se inconformados, perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), arguida por ambos os réus

A princípio, ambos os apelantes postulam a
exclusão
da circunstância qualificadora referente à destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), exclusivamente quanto ao primeiro fato [que teve como vítima
Albari Fonseca
], ao argumento de que inexistiria comprovação idônea acerca de sua incidência na hipótese.

Nesse ponto, analisados detidamente os autos e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
comporte provimento
.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é imprescindível para a apuração de infrações que deixem vestígios.

E, conforme disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, “
nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada,
os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado
”.

Por outro lado, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do Código de Processo Penal, o que se extrai do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto,
sendo

lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível
, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. [...].

(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). – Destaquei.

Como exposto, portanto, a não ser que o delito não tenha deixado vestígios ou que estes tenham desaparecido, é possível que a prova testemunhal supra a ausência do exame pericial
exclusivamente diante da impossibilidade de realização deste último
, circunstância que deve restar comprovada no bojo dos autos.

Ao esmiuçar o caso em apreço, verifico que a incidência da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, I, do Código Penal, foi reconhecida pelo d. juízo
a quo
, quanto ao primeiro fato,
exclusivamente com amparo no relato da vítima
,
Albari Fonseca
, sem que fossem tecidas quaisquer considerações acerca da inexistência de laudo pericial nos autos ou da impossibilidade de realização do exame (ID 125119164 - Pág. 237).

Trata-se de situação diametralmente diversa do segundo fato, que teve como vítima
Daniel Rodrigues Missel
, ocasião em que os policiais comprovaram o arrombamento da fechadura da residência onde se encontrava a chave do veículo Gol, tendo sido carreado aos autos o respectivo auto de constatação (ID 125119163 - Págs. 68-76).

Sem que tenham sido comprovadas nos autos, portanto, a inexistência de vestígios; seu desaparecimento; ou as razões pelas quais não teria sido possível a realização de exame de constatação, com vistas à averiguação do rompimento de obstáculo quanto ao primeiro fato, entendo ser
imperioso o afastamento da qualificadora em comento
, eis que a prova testemunhal não poderia, isoladamente, suprir a ausência do exame pericial nesse contexto.

Acolho
, nesses termos, o pleito recursal pela
exclusão da qualificadora tipificada pelo art. 155, § 4º, I, do Código Penal
, exclusivamente quanto ao
primeiro fato
narrado na denúncia [que passa agora a corresponder à figura do art. 155, § 4º, IV], com reflexos sobre a pena dos réus a serem esmiuçados quando da materialização da nova reprimenda dos apenados.

Da prejudicialidade da análise do segundo furto e, subsidiariamente, de sua atipicidade material, arguida por ADELIER

Por outro viés, o recorrente
ADELIER
pleiteia, quanto ao segundo fato narrado na denúncia, o reconhecimento de que sua apreciação restaria
prejudicada
diante da inexistência de registro da vítima dando queixa do delito, bem como da falta de sua oitiva em juízo, eis que
Daniel Rodrigues Missel
não foi localizado para ser ouvido como testemunha.

Trata-se de pleito recursal que
não comporta acolhida
, em face do boletim de ocorrência n. 2018.23209 (ID 125119163 - Págs. 58-62), que atesta a ocorrência do furto do veículo VW Gol, de cor branca e placa DLU 2497, de propriedade da vítima
Daniel Rodrigues Missel
, o qual restou abandonado em uma vala, na lavoura da Fazenda Santa Cândida, após ter sido empregado pelos réus em sua tentativa de fuga.

Ademais, em que pese a vítima
Daniel Rodrigues Missel
não tenha sido ouvida em juízo, é certo que prestou informações na fase inquisitiva (ID 125119163 - Pág. 21) que foram ratificadas pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive pela confissão do apelante
ADELIER
, que admitiu ter subtraído o bem (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Por fim, não se pode ignorar o auto de constatação mencionado no tópico interior, por meio dos quais a polícia civil atestou que, na residência situada na Fazenda Santa Cândida, foram provocados danos causados na porta do imóvel, que os réus arrombaram para subtrair as chaves e o veículo que se encontrava naquele local, tendo posteriormente colidido com o carro em uma vala e, com isso, causado graves avarias ao automóvel,
inclusive com registro fotográfico dos danos perpetrados
(ID 125119163 - Págs. 68-76).

Como se sabe, a teor do disposto no art. 155 do Código Penal, “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso dos autos, tendo sido as declarações da vítima, prestadas perante a autoridade policial,
corroboradas
pelas provas amealhadas nos autos, mormente pela própria confissão do réu nesse sentido, elas acertadamente podem ser levadas em consideração pelo magistrado para formação de seu conhecimento, precisamente como feito em sentença pelo d. juízo
a quo
.

Inexiste óbice, portanto, à apreciação do delito em comento, que se reveste de tipicidade formal e, consequentemente, deve ser submetido à apreciação judicial.

Rejeito
, consequentemente, o pleito recursal nesse sentido.

Noutro giro,
subsidiariamente
, o recorrente pleiteia o reconhecimento da
atipicidade do delito
, ao argumento de que não houve ânimo de assenhoramento definitivo no presente caso, tendo sido perpetrado mero
furto de uso
, pois os apelantes teriam subtraído o bem apenas no intuito de fugir das autoridades locais.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

Como se sabe, o crime de furto se configura com a subtração não violenta de coisa alheia móvel, tendo por elemento subjetivo o dolo de surrupiar o bem, acrescido do especial fim de agir referente ao assenhoramento definitivo da
res furtiva
para o próprio agente ou para um terceiro, denominado de
animus furandi
, de modo que se trata de crime que não pode ser cometido a título de culpa, diante da falta de expressa previsão legal.

Por esse motivo, nem toda subtração de bem alheio se subsumirá à norma penal incriminadora do art. 155 do Código Penal, especialmente se o agente não busca acrescer o seu patrimônio ou o de outrem, mas apenas usar a coisa subtraída por determinado período de tempo, intencionando a sua posterior devolução, hipótese cunhada pela doutrina de
furto de uso
, a acarretar a atipicidade do fato.

Contudo, alguns limites devem ser observados para que a tese não se transmude em uma condição de impunidade para o crime de furto, pois bastaria ao réu, quando encontrado na posse do bem, alegar que tinha a finalidade de devolvê-lo, mesmo que isso não correspondesse à realidade.

Portanto, deve se perquirir, pelas circunstâncias do fato e pelas regras da experiência, se o agente detinha a intenção exclusiva de uso e não de acréscimo patrimonial. Por exemplo, aquele que pretende realmente restituir a
res alheia

não a possui por tempo prolongado, mas momentâneo; não faz uso exagerado dela; devolve-a, de modo voluntário, nas mesmas condições em que pegou, não promovendo depreciação significativa, ainda que parcial; e a entrega nas imediações do mesmo local
, pois, do contrário, demonstra que dispõe da coisa como se ela fosse sua, e não como se pertencesse a outrem, de quem tomou “emprestado”.

Guilherme de Souza Nucci ainda acresce que
o ofendido não pode perceber a subtração antes da devolução do bem
, pois “
se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 904).

No caso concreto, ao cotejar os elementos probatórios encartados nos autos, entendo ser
incabível
a absolvição dos apelantes, em relação ao segundo fato narrado na denúncia, por atipicidade da conduta, nos moldes narrados.

Isso porque, a despeito de não ter sido ouvida em juízo, a vítima
Daniel Rodrigues Missel
afirmou à autoridade policial ter tomado conhecimento, pelos funcionários da Fazenda Santa Cândida, de que a porta de sua casa havia sido arrombada, tendo sido subtraída a chave de seu veículo para posterior subtração do carro (ID 125119163 - Pág. 21).

Como exposto alhures, o relato de
Daniel
deve ser considerado como elemento formador do convencimento do magistrado por encontrar amparo em todas as demais provas produzidas no bojo dos autos, em atenção ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais,
em juízo
, os corréus
ADELIER
e
PEDRO HENRIQUE

confessaram
o furto, apesar de negarem o arrombamento da casa, aduzindo que utilizariam o veículo apenas para retornarem às suas casas, situada em outra localidade (
vide
interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Ademais, os danos causados ao veículo foram sobejamente comprovados pelo auto de constatação elaborado pela polícia civil, inclusive com registros fotográficos da situação do veículo (ID 125119163 - Págs. 68-76).

Nesse cenário,
não se veem
, sequer minimamente, os
requisitos necessários
para a configuração do crime de furto de uso, pois, além da vítima ter tido ciência da subtração patrimonial, a
res furtiva
não foi voluntariamente devolvida pelos réus no exato local em que a encontraram, tampouco deixada nas mesmas condições.

Pelo contrário: consoante discriminado, o veículo foi localizado abandonado em uma vala, com severas avarias, tendo sido os próprios réus, posteriormente, encontrados pelos policiais com escoriações decorrentes da colisão (ID 125119163 - Pág. 62). As imagens encartadas ao auto de constatação, por sua vez, dão conta da gravidade dos danos causados ao veículo (ID 125119163 - Págs. 73-75).

Portanto, além de não devolverem o carro, os réus o depreciaram expressivamente, razão pela qual o fato se adéqua perfeitamente ao tipo penal do furto. Ainda que se considere a hipótese de que os apelantes não houvessem, a princípio, agido com o dolo de subtrair o bem para si, é certo que sua vontade se transmudou para o
animus furandi
enquanto estavam em seu poder, pois é evidente que passaram a dispor da coisa como se sua fosse, durante o tempo em que a detiverem, máxime porque a danificaram e abandonaram quando deixou de ser útil aos seus interesses.

Não é demais consignar ser entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores que a consumação do crime de furto orienta-se pela teoria da
amotio
ou
aprehensio
e não pela teoria da
ablatio
,
configurando-se a subtração do bem no momento da inversão da posse, com a sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto período
, exatamente como ocorreu no presente caso, prescindindo que a posse seja mansa e pacífica (STJ – AgRg no AREsp 787.872/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJu 18.08.2016).

Com essas considerações, tem-se por inviável a absolvição dos réus, por alegada atipicidade da conduta,
ex vi
da jurisprudência pátria sobre o tema. Veja-se:

[...] 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus furandi na conduta do apelante,
não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica
.

2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal,
é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica
, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. [...].

(N.U 0011938-75.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022). – Destaquei.

Nesse contexto,
à luz do conjunto probatório amealhado, o resultado das investigações e das diligências policiais
, corroborado pelos demais depoimentos prestados em juízo, bem como diante da ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação do acusado,
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
sob o fundamento de atipicidade da conduta.

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal formulado por
ADELIER
com vistas ao reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no segundo fato elencado na denúncia.

Da alegação de participação de menor importância, arguida por PEDRO HENRIQUE

O recorrente
PEDRO HENRIQUE
postula, por sua vez, o reconhecimento de que teria tido
participação de menor importância
para a consumação dos delitos, razão pela qual faria jus à causa de diminuição de pena prevista pelo art. 29, § 1º, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Da detida análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

Conforme previsto pelo art. 29,
caput
, do Código Penal, “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade
”.

E, ao analisar o conjunto probatório amealhado nos autos, concluo que
inexiste evidência
de que
PEDRO HENRIQUE
tenha tido participação de menor importância para a prática delitiva – pelo contrário, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes à demonstração da
autoria e da materialidade delitivas
, inexistindo,
in casu
, hipótese de que
PEDRO HENRIQUE
tenha atuado como mero partícipe, e não como
coautor
.

Afinal, no tocante ao concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação,
sendo certo que,
para fins de punição
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas “na medida da culpabilidade” de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
“participação de menor importância” (art. 29, § 1º, CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele
partícipe
cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
,
em juízo
,
PEDRO HENRIQUE
afirmou ter sido contratado por
ADELIER
para carregar as sementes de milho que seriam furtadas da vítima
Albari Fonseca
, pela contraprestação de R$ 1.000 (mil reais),
ciente
, portanto, de que o furto seria realizado.

O réu
ADELIER
, de igual forma, informou ter oferecido a quantia de R$ 1.000 (mil reais) a
PEDRO HENRIQUE
para que perpetrassem juntos o delito de furto das sacas de milho.

Tanto
PEDRO HENRIQUE
como
ADELIER
afirmaram, por outro lado, ter sido o denunciado
JOCEMAR
contratado apenas para fazer um frete, não possuindo qualquer conhecimento acerca da empreitada criminosa, tendo obtido conhecimento de que os produtos seriam oriundos de furto apenas após o carregamento (
vide
interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID
125119161
).

Em juízo
, a testemunha
Rafael Galbiatti
, investigador de polícia civil, narrou que, após ter sido acionada, sua guarnição logrou êxito em localizar dois caminhões-baú perto de uma mata, abandonados com mercadorias, sementes, sacos de milho, 02 (dois) pneus de trator e compressores.

Após os caminhões terem sido conduzidos à Delegacia, a polícia civil recebeu outra ligação, informando o furto de um veículo Gol de uma fazenda próxima ao local em que foram encontrados os caminhões. Conforme
Rafael
, o veículo havia caído em uma vala e, por meio de um drone, identificou-se o rastro dos réus passando por dentro da plantação.

A polícia, então, começou a seguir o rastro, posteriormente descobrindo que os réus já haviam sido detidos na entrada principal da fazenda, oportunidade em que foram presos pelos policiais. Após as diligências de busca e revista pessoal, encontraram-se um revólver calibre .38 com
PEDRO HENRIQUE
e um revólver calibre .357 com
ADELIER
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
125119161
).

As declarações prestadas por
Rafael
foram integralmente corroboradas pelo testemunho
em juízo
do policial civil
Wladimir de Mesquita Pinho
, que esclareceu nos mesmos termos a dinâmica investigativa após o cometimento dos delitos pelos réus (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
125119161
).

Por fim, a vítima do primeiro furto,
Albari Fonseca
, narrou
em juízo
ter sido comunicado do crime cometido em sua propriedade por um de seus funcionários, que residia na fazenda. Conforme
Albari
, quando ele foi à Delegacia buscar os objetos subtraídos, encontrou os réus no local, e eles, o tempo todo, ameaçaram-no ao afirmar que sabiam quem ele era e onde residia, e que voltariam para lá se a vítima “
desse mole
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
125119161
).

Portanto, não merece acolhida a tese de que
PEDRO HENRIQUE
teria atuado como partícipe, com participação de menor importância, quando restou demonstrado nos autos que
agiu ativamente
para a consecução da prática delitiva – ainda que a divisão do produto fosse ser feita de maneira desigual, se considerada a narrativa dos apelantes –, em
unidade de desígnios
com o réu
ADELIER
, tendo ambos
portado armas de fogo
durante a prática delitiva, bem como
concorrido
para os crimes de furto.

Tais elementos probatórios demonstram que a
concorrência do apelante para os fatos ilícitos foi decisiva, essencial e determinante para o efetivo sucesso da empreitada
, envolvendo-se em praticamente todas as fases do
iter criminis
, de modo que a sua ligação com os delitos
se amolda à figura da coautoria
mediante divisão de tarefas, e não à mera participação de somenos importância.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada por esta eg. Corte estadual, nos termos do excerto que segue:

Uma vez demonstrado que o comportamento do apelante, a quem coube a tarefa de transportar de uma cidade a outra a arma de fogo que sabidamente os comparsas utilizariam para realizar o crime de roubo, foi essencial para a consecução do crime, não há como ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP)
.

(N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022). – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância em relação ao réu
PEDRO HENRIQUE
.

Do pleito de absolvição quanto ao crime de desacato (art. 331 do Código Penal), formulado por ADELIER

Por outro viés, o réu
ADELIER
vindica sua absolvição quanto ao delito de desacato (art. 331 do Código Penal), ao argumento de que não teria agido com dolo em sua conduta, pois, na intelecção defensiva, “
se supostamente o acusado se excedeu, tal fato se deve ao calor do momento, não podendo ser responsabilizado
” (ID 125119165 - Pág. 47).

Nesse ponto, em que pese o inconformismo defensivo, entendo que o pleito
não comporte acolhimento
.

Extrai-se dos autos que, em sentença, o réu
ADELIER
foi condenado pelo delito de desacato que lhe fora imputado pelo
Parquet
com fulcro nas declarações prestadas pelo investigador
Rafael Galbiatti Costa
, tendo sido apenado com a sanção de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

A
materialidade e a autoria delitivas
, quanto ao delito de desacato, encontram-se sobejamente comprovadas pelo termo de depoimento de ID 125119163 - Págs. 17-18, bem como pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima,
Rafael Galbiatti Costa
, investigador de polícia civil, afirmou ter sido chamado por
ADELIER
de “
bosta
”. O policial civil
Wladimir de Mesquita Pinto
, a seu turno, esclareceu ter ouvido o xingamento e afirmou que o réu que o teria proferido era aquele cuja família se encontrava na Delegacia [
ADELIER
] (
vide
oitivas contidas no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Em juízo
, o réu
ADELIER
se limitou a dizer que houve uma “
confusão
” na Delegacia, na qual estavam sua filha e sua esposa, preocupadas com seu desaparecimento. O réu
negou
ter ofendido qualquer agente público (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 125119161).

Trata-se, no entanto, de narrativa isolada nos autos, mormente quando se considera a narrativa de
Rafael
de que, ao ver sua família,
ADELIER
ficou nervoso e tentou se desvencilhar, dando uma “
rasteira
” no investigador e o xingando, tendo sido necessária a ajuda de outros policiais para contê-lo, o que corrobora o registro no boletim de ocorrência n. 2018.23209 de que
ADELIER
teria
resistido
à prisão (ID 125119163 - Pág. 59).

Oportunamente, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inclusive, acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária,
a autoria e a materialidade delitivas quanto ao delito de desacato
, máxime porque
o depoimento dos policiais, somado às circunstâncias do caso, compõe um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar a responsabilidade criminal do apelante.

Rejeito
, nesses termos, o pleito absolutório do réu
ADELIER
quanto ao crime de desacato.

Do pleito de desclassificação do delito tipificado pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, para o previsto no art. 14 do mesmo diploma, formulado por PEDRO HENRIQUE

O réu
PEDRO HENRIQUE
vindica, por outro lado, a desclassificação do delito tipificado pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pelo qual restou condenado, para o tipo previsto no art. 14 do mesmo diploma, ao argumento de que tal medida seria necessária em face das alterações promovidas pelo Decreto Lei n. 9.847/19.

Compulsados detidamente os autos, e em consonância com o parecer emitido pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, concluo que o pleito
comporta provimento
.

Isto porque,
in casu
, o apelante foi incursionado nas penas do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 em virtude do calibre do revólver com ele apreendido [calibre .357 Magnum], uma vez que, na data do fato [21/01/2018], a legislação pertinente classificava como de
uso restrito
as armas de fogo curtas, cuja munição comum tivesse, na saída do cano, energia superior a trezentos libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, citando, no rol exemplificativo, o calibre .357 Magnum (art. 16, inciso III, do Decreto n. 3.655/00).

Todavia, com o advento do Decreto n. 9.847/2019, passou-se a considerar de
uso permitido
as armas de porte cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte Joules (Anexo I do Decreto n. 10.030/2019).

Além disso, na data de 12/08/2019, sobreveio a publicação da Portaria n. 1.222/2019, emitida pelo Exército Brasileiro, a qual trouxe, na listagem de calibres nominais de arma e munições de
uso permitido
, o
calibre .357 Magnum
(Anexo A da mencionada Portaria).

Logo, constatando-se o advento superveniente de norma penal material mais benéfica ao acusado, outra saída não há senão a
aplicação retroativa
da
lex mitior
e a consequente
desclassificação

do crime para o art. 14 da Lei n. 10.826/03, cuja materialidade e autoria se encontra fartamente comprovada nos autos, tendo sido inclusive confessada pelo apelante.

Acolho
, portanto, o pleito recursal pela
desclassificação do delito tipificado pelo art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03, para o tipo previsto no art. 14 do mesmo diploma, em relação ao réu
PEDRO HENRIQUE
, com consequências sobre sua pena que serão detalhadas quando da materialização da nova reprimenda.

Da almejada readequação da pena de ambos os réus

Por fim, ambos os réus pleiteiam a readequação da pena que lhes foi cominada pelo d. juízo
a quo
.

Por um lado,
ADELIER
vindica o reconhecimento de
bis in idem
na consideração, em sentença, de seus maus antecedentes tanto na primeira fase dosimétrica quanto na segunda, em contrariedade à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Por sua vez,
PEDRO HENRIQUE
pleiteia (
i
) a redução de sua pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que seria inidônea sua exasperação com fulcro em ações penais em curso, ou seja, em violação à Súmula n. 444 do STJ; (
ii
) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância atenuante referente à confissão espontânea; e (
iii
) a utilização de fração de aumento não superior a 1/3 (um terço), na terceira fase dosimétrica, tendo em vista que os argumentos empregados pelo d. juízo
a quo
seriam inerentes ao tipo penal.

Passo, agora, a detalhar a análise desses pleitos.

a) do reconhecimento de
bis in idem
pleiteado por ADELIER e da alegada violação à Súmula n. 444 do STJ arguida por PEDRO HENRIQUE

Nesse ponto, entendo que, embora não se trate,
in casu
, da figura de
bis in idem
nos termos aventados pelo recorrente
ADELIER
,
comporta provimento
o pleito pela readequação da pena de
ambos
os réus, por
violação à Súmula n. 444 do STJ
.

Isso porque, compulsado o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, ao dimensionar a pena de
ADELIER
quanto a todos os delitos, considerou, na primeira fase dosimétrica, como
maus antecedentes
o fato de o réu
responder a outras ações penais
, e, na segunda, a condenação transitada em julgado nos autos n. 0002168-08.2010.8.11.0045, para cômputo da circunstância agravante referente à reincidência.

Quanto ao réu
PEDRO HENRIQUE
, diante da inexistência de condenação criminal transitada em julgado, o d. juízo
a quo
exasperou sua pena-base, à guisa de
maus antecedentes
, também em razão de
ações penais em curso
.

Como se sabe, no entanto, a Súmula n. 444 do STJ prevê expressamente que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, razão pela qual deve ser reconhecida sua
ofensa
, pelo juízo sentenciante, e
retificada
a pena-base dos réus, em relação a todos os delitos, com o
afastamento
da valoração negativa da referida vetorial.

b) do emprego da fração de 1/6 (um sexto) para a valoração da confissão, vindicado por PEDRO HENRIQUE

Nesse ponto, o pleito recursal se encontra
prejudicado
, ante a
redução, no tópico anterior, da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, em relação a todos os delitos, razão pela qual deixo de apreciá-lo, em atenção ao teor da Súmula n. 231 do STJ.

c) do emprego da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica, vindicado por PEDRO HENRIQUE

Nesse ponto, o recorrente invoca a seu favor a redação da Súmula n. 443 do STJ, conforme a qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

No entanto, analisado detidamente o édito condenatório, verifico a existência de
inequívoco
bis in idem

quanto ao emprego das qualificadoras como causas de aumento de pena,
in casu
, na terceira fase dosimétrica.

Explico. Quanto ao primeiro furto narrado na denúncia, trata-se de hipótese de incidência da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, IV, a qual ensejou, pelo d. juízo
a quo
, a
qualificação
do delito e a consequente consideração das penas mínima e máxima de 02 (dois) a 08 (anos) de reclusão, e multa.

Nesse caso, a mesma circunstância – concurso de pessoas – evidentemente não pode ser empregada para exasperar a pena-base; agravar a pena; ou majorá-la, sob pena de
bis in idem
, posto que já foi empregada para qualificar o delito e ampliar as penas mínima e máxima.

De igual forma, quanto ao segundo furto descrito na denúncia, que se amolda à conduta descrita pelo art. 155, § 4º, I e IV, é lícito o emprego de uma circunstância – concurso de pessoas, por exemplo – para a
qualificação
de delito, como feito pelo d. juízo
a quo
, e de outra para
exasperação
da pena-base, nos termos da pacífica jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, não podendo, no enquanto, nesse caso, quaisquer delas servir como causa de aumento, sob pena de
bis in idem
.

Nesse contexto,
de ofício
, reconheço o
bis in idem
no qual incorreu o d. magistrado sentenciante e
afasto
, quanto a ambos os delitos de furto, o emprego de qualquer
fração de aumento de pena
, na terceira fase dosimétrica, em benefício dos dois réus, que se encontram em idêntica situação fática-processual.

Da materialização das novas reprimendas

Feitos esses apontamentos, passo, agora, à readequação das sanções de ambos os réus.

Quanto ao réu
ADELIER SOARES PINA:

01)

Furto qualificado pelo concurso de pessoas [fato 01]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Como exposto alhures, mantenho a pena-base do réu no
patamar mínimo legal
, fixando a quantia de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, sendo
igualmente preponderantes
as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, mantenho incólume o patamar fixado na etapa anterior.

Na fase derradeira, já tendo sido excluída a circunstância referente ao rompimento de obstáculo, bem como utilizado o concurso de pessoas na qualificação do delito, torno definitiva a reprimenda no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

02)

Furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo [fato 02]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Diante da presença de duas qualificadoras, valoro negativamente o rompimento de obstáculo como
circunstância
do delito e promovo a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e determinando o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, sendo
igualmente preponderantes
as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, mantenho incólume o patamar fixado na etapa anterior.

Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a sanção no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como o pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

03)

Porte de arma de fogo e munição de uso permitido [fato 03]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Mantenho a pena-base do réu no
patamar mínimo legal
, fixando a quantia de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, sendo
igualmente preponderantes
as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, mantenho incólume o patamar fixado na etapa anterior.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

04)

Desacato

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 331,
caput
, do Código Penal, é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa.

A princípio, mantenho a pena-base do réu no
patamar mínimo legal
.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar de
07 (sete) meses
.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
07 (sete) meses de detenção.

Considerada a natureza de
crime continuado
quanto aos dois delitos de furto, e em vista de uma das penas ser maior do que a outra, nos termos do art. 71 do Código Penal, promovo seu aumento no patamar de 1/6 (um sexto), consoante feito pelo d. juízo
a quo
, e fixo-a em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

Dado o concurso material entre os demais delitos, promovo o somatório entre as penas, fixando, portanto, como
definitiva
a pena total do réu
ADELIER
em
07 (sete) meses de detenção
;
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;
e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, unitariamente fixados em 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao réu
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
:

01)

Furto qualificado pelo concurso de pessoas [fato 01]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Como exposto alhures, mantenho a pena-base do réu no
patamar mínimo legal
, fixando a quantia de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, apesar da presença da atenuante da confissão espontânea, a impossibilidade de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal impõe a preservação da pena consoante fixada na etapa anterior.

Na fase derradeira, já tendo sido excluída a circunstância referente ao rompimento de obstáculo, bem como utilizado o concurso de pessoas na qualificação do delito, torno definitiva a reprimenda no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
, bem como o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

02)

Furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo [fato 02]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Diante da presença de duas causas de aumento, valoro negativamente o rompimento de obstáculo como
circunstância
do delito e promovo a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
e determinando o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva no patamar de
02 (dois) anos de reclusão
e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

03)

Porte de arma de fogo e munição de uso permitido [fato 04 – desclassificação]

A pena prevista para esse delito, nos termos do art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Mantenho a pena-base do réu no
patamar mínimo legal
, fixando a quantia de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, apesar da presença da atenuante da confissão espontânea, a impossibilidade de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal impõe a preservação da pena consoante fixada na etapa anterior.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Considerada a natureza de
crime continuado
quanto aos dois delitos de furto, e em vista da igualdade entre as penas, nos termos do art. 71 do Código Penal, promovo seu aumento no patamar de 1/6 (um sexto), consoante feito pelo d. juízo
a quo
, e fixo-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, bem como pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Dado o concurso material em relação ao outro delito, promovo o somatório entre as penas, fixando, portanto, como
definitiva
a pena total do réu
PEDRO HENRIQUE
em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados em 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e concedo
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ADELIER SOARES PINA
e
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
tão somente para promover a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, quanto a um dos furtos; desclassificar a conduta típica prevista pelo art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, para o art. 14,
caput
, do mesmo diploma; e readequar a sanção final de
ADELIER
para o patamar de
07 (sete) meses de detenção
;
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto;
e pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
; e de
PEDRO HENRIQUE
para
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
, nos termos acima delineados, mantendo incólumes os demais termos da
r. sentença proferida na Ação Penal n.

0002217-83.2018.8.11.0040 pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022